Tribunal: TJDFT
Processo: 0701749-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação para indicação de bens à penhora. Possibilidade. Decisão reformada.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A questão refere-se ao cabimento da medida requerida na espécie.
III. Razões de decidir
3. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.
4. O Código de Processo Civil traz o dever de cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, mostrando-se aplicável a intimação do agravado para indicação de bens à penhora, sob pena de configuração de ato atentatório à justiça, se comprovada a relutância do executado na indicação dos bens.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 774, inc. V; art. 789.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0752518-51.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/2/2024; AGI 0735049-89.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 25/1/2024; AGI 0722516-98.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 25/10/2023.